Tribunal: TJDFT
Processo: 0725793-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Recusa injustificada de cobertura. Cirurgia bariátrica. Dano moral.
1. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar o mínimo que deve ser coberto pelos planos de saúde.
2. A operadora não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o tratamento de patologia inserta no âmbito de cobertura do plano.
3. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.